Tribunal: CARF
Processo: 23034.022639/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022639/2002-24
ACÓRDÃO
2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/1999 a 31/05/2000
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIRO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CÓDIGO.
VALOR EFETIVAMENTE RECOLHIDO. LANÇAMENTO INDEVIDO.
O enquadramento equivocado no código de Outras Entidades/Terceiros
em GFIP não autoriza, por si só, o lançamento fiscal com o objetivo
exclusivo de destinar as contribuições sociais para a entidade beneficiária,
mormente quando incontroverso que o contribuinte realizou o
recolhimento da contribuição valendo-se da alíquota efetivamente devida.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 100/105) interposto contra decisão na
Informação no 1516/2004 – CGEARC da Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e do
SME, exarada em 02/06/2004 (fls. 93/94) que indeferiu a defesa apresentada pela empresa e
manteve o crédito tributário formalizado na Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n°
864/2002, de 11/11/2002, no valor de R$ 85.543,65, conforme Quadro de Atualização de Débito
(fls. 35/37).
O presente processo já foi objeto de análise por este Colegiado, em sessão de 09 de
agosto de 2023, quando foi decidido pela conversão do julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 2201-000.572, da qual merecem ser reproduzidos os seguintes excertos para melhor
compreensão da matéria em litígio (fls. 155/158):
(...)
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas -
PROINSPE, realizada à empresa em epígrafe, para verificação da
regularidade da situação dos recolhimentos da contribuição social do
Salário-Educação quanto ao período de 01/95 a 03/02, os técnicos
constataram que a contribuinte encontrava-se em débito com os
recolhimentos referentes às competências 12/99 e 01 a 05/00, conforme
documentos, à fl. 26 e Informação/DIINS/SUARC n° 963/2002, às fls. 31/32.
Para cobrança do débito, esta CGEARC emitiu a Notificação para
Recolhimento de Débito – NRD n° 864/2002, de 11/11/2002, fl. 33, no valor
de R$ 85.543,65 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e
sessenta e cinco centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, fl.
35. A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme
Aviso de Recebimento — AR, fl. 37.
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
3
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa acostada às fls. 38 à 78,
alegando que por um erro material, pretende esta Autarquia que a
defendente recolha a quantia de uma determinada contribuição em
duplicidade e que foi providenciada a retificação dos códigos das GFIP's por
meio das RDEs-Retificação de Dados do Empregador-FGTS/INSS, cópias
anexas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação:
Após análise dos autos, verificamos que de fato a empresa providenciou a
retificação das RDEs, fls. 60 à 76, as quais foram requeridas as alterações do
Código de Terceiros de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e
01 a 05/2000, porém esta Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do
Ofício n.° 628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 79, indagando se havia erro no
preenchimento das citadas RDEs. Em resposta, o INSS informa mediante o OFÍCIO
INSS/DIRAR/CGARREC N° 09/2003, fl. 80, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 81 à 86, constatamos que não houve
retificação do Código de Terceiros de 0114 para 0115. Sendo assim, os débitos das
competências 12/99 e 01 a 05/00 permanecem inalterados.
Isto posto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, conforme Quadro de
Atualização de Débito, à f l . 89, informando que o débito atualizado perfaz o total
de R$ 102.348,35 ( cento e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e
cinco centavos ).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 101/105, alegando em síntese, que retificou suas informações
junto à previdência social fazendo constar o código correto (0115) e que significou
o pagamento no período mencionado (dezembro/99 a maio/2000), do Salário-
Educação através de Guia de Previdência Social – GPS.
Após a apresentação do Recurso Voluntário, os autos foram encaminhados à
Procuradoria Jurídica para pronunciamento com o fim de subsidiar o
posicionamento a ser adotado no presente recurso (fl. 124).
Em conclusão ao parecer (fls. 126/134), determinou-se:
Nessas condições, por cautela, e considerando que a falta de efetividade no
processo administrativo fiscal contribui, no mais das vezes, para a
frustração dos resultados da ação de execução fiscal, a conveniência impõe
que antes de qualquer deliberação pelo Conselho Deliberativo - CD/FNDE,
além do exame técnico da nova documentação juntada pela empresa, seja
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
4
também verificado pelo órgão arrecadatório junto aos Sistemas do INSS, se
efetivamente houve ou não, a concretização da retificação ora insistida pela
interessada, para o CNPJ n° 06.980.064/0015-88 relativo a este processo.
(...)
Não obstante, considerando o princípio da informalidade e da busca da
verdade material que norteiam o processo administrativo será procedida à
manifestação desta Procuradoria, haja vista que as providências acima
sugeridas poderão ser cumpridas, já com a manifestação do órgão jurídico.
III - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos expendidos, e
depois de adotada as providências acima sugeridas, opinamos da seguinte
forma:
1. Se for comprovada a efetiva correção do código de Terceiros e
conseqüentemente
caracterizado
que
houve
o
recolhimento
da
contribuição social do Salário-Educação nas respectivas competências
lançadas, cabe sugerir que seja conhecido e provido o recurso do efetivo
cumprimento da obrigação tributária. Quanto à questão pendente do
repasse desses valores ao FNDE, ressalte-se, que por força legal, constitui
obrigação do INSS e não do contribuinte.
2. Em não sendo comprovada a correção do código de Terceiros e
conseqüentemente
não
estiver
comprovado
o
recolhimento
da
contribuição social do Salário-Educação nas respectivas competências
lançadas, sugerimos que seja o recurso conhecido para negarlhe
provimento, com o prosseguimento do feito.
Posteriormente, foi proferido despacho, nos seguintes termos:
1. De acordo com o Parecer n° 496/2005 da lavra da Procuradora Federal
Dr.a Marinete de Jesus Sousa Nascimento.
2. À superior consideração da Senhora Procuradora Chefe do FNDE,
sugerindo:
a) - a remessa do procedimento administrativo ao Sr. Secretário do
Conselho Deliberativo do FNDE para conhecimento;
b) - o posterior envio para a Coordenação Geral de Arrecadação, de
Cobrança e de Inspeção - CGACI objetivando o atendimento da diligência
proposta, e
c) - após o cumprimento por parte da CGACI, a devolução do presente
processo ao Sr. Secretário do Conselho Deliberativo do FNDE.
Ocorre que, os autos não foram encaminhados para cumprimento do parecer (fls.
126/134), nem para cumprimento do despacho de fl. 135.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
5
Merece destaque que à época, o julgamento era feito pelo Ministério da
Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – Conselho
Deliberativo – CD, que emitiu despacho (fl. 137) para cumprimento do parecer,
nos seguintes termos:
Ciente e de acordo com Parecer n° 496/2005 da Procuradora Federal às fls.
121/129.
Encaminhe- se os autos à Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança
e de Inspeção- CGACI para exame técnico da nova documentação juntada
pela empresa, fls. 102/109, para que verifique se efetivamente houve ou
não, a concretização da retificação ora insistida pela empresa, para o CNPJ
n° 06.980.064/0015-88 relativo a este processo.
Após o cumprimento, retorne os autos a esta Secretaria.
Entretanto, antes do cumprimento do determinado no parecer, os autos foram
encaminhados para a Secretaria da Receita Federal – RFB, posto que, nos termos
do disposto na Lei n° 11.457/2007 a competência para planejar, executar
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição social do Salário-Educação,
passou a ser da RFB.
Conclusão
Diante do exposto, os autos devem ser encaminhados para a unidade responsável
pela administração do tributo, de jurisdição do contribuinte para que cumpra o
determinado no parecer constante às fls. 126/134 e no despacho de fls. 135, para
que seja feito o exame técnico da nova documentação juntada pela empresa e
para que seja verificado também se houve ou não, a concretização da retificação
dos dados referentes aos recolhimento (sic) de terceiros do código 114 para o
código 115. Após o cumprimento da diligência, que seja dado prazo de 30 (trinta)
dias para que o contribuinte se manifeste sobre a diligência.
(...)
Em atendimento ao solicitado, a unidade exarou, em 24/04/2024, termo de
Informação Fiscal (fls. 166/171), do qual o contribuinte foi cientificado (fl. 176) e apresentou
manifestação sobre a diligência (fls. 179/185).
Tendo em vista que o fato de o relator não integrar mais esta turma de julgamento,
os presentes autos foram encaminhados para novo sorteio e compôs lote sorteado para esta
relatora.
É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
6
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o contribuinte aduz que, ainda antes de notificado pelo FNDE,
cuidou de apresentar as competentes retificações após constatar o equívoco nas GFIP dos meses
de 12/1999 a 05/2000, quando utilizou o código 114, em vez do código correto 115, que
informaria ao INSS a existência de valores a serem repassados para o FNDE.
Relata que as razões do Recorrente não foram devidamente apreciadas, resultando
na manutenção do débito impugnado, tendo em vista que a Coordenação de Arrecadação
entendeu, com apoio em informações do INSS que as retificações não surtiram seus efeitos
porque: (i) as guias correspondentes não foram processadas pela CEF por causa do preenchimento
incorreto e uso de formulários obsoletos e (ii) o sistema AGUIA/INSS acusou a falta de retificação
e, por conseguinte, que débito ainda estava em aberto.
Argumenta que nunca foi comunicada a respeito da falha de processamento e tanto
a CEF quanto o INSS prestaram informações absolutamente diferentes ao Recorrente.
Ao final conclui que a decisão combatida não tem como prosperar, pois está
embasada em informações inverídicas e ademais não subsiste diante dos documentos
apresentados pelo Recorrente.
Ante a constatação de não ter sido implementado o que foi disposto no Parecer no
496/2005, exarado pela Procuradoria Federal – FNDE (fls. 126/134), por meio da Resolução 2201-
000.572 de 09/08/2023, este Colegiado decidiu baixar o processo em diligência “para que fosse
efetuado o exame técnico da nova documentação juntada pela empresa e para que seja verificado
também se houve ou não, a concretização da retificação dos dados referentes aos recolhimento
de terceiros do código 114 para o código 115” (fls. 155/158):
Em atendimento ao solicitado, a unidade lavrou o termo de Informação Fiscal, do
qual extraem-se os seguintes excertos (fls. 166/171):
(...)
9 No tocante à verificação da efetivação da retificação dos dados referentes aos
recolhimentos de terceiros – Outras Entidades, conforme especificado pelo
contribuinte, para elucidar a questão, apresenta-se o quadro a seguir a partir de
consultas realizadas no SISTEMA AGUIA - MF/RFB – SISTEMA DE ARRECADAÇÃO –
DATAPREV, a fim de comprovar os dados transmitidos pelo contribuinte, com as
informações inseridas em GFIP:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
7
10 Constata-se que, para o estabelecimento da NACIONAL GAS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA em análise no presente processo – CNPJ: 06.980.064/0015-
88, os códigos apostos para identificação dos débitos com “Outras Entidades”
foram:
Competência
Código indicativo de
“Outras Entidades”
Entidades indicadas
12/1999
114
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE
01/2000
114
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE
02/2000
114
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE
03/2000
113
FNDE, SENAC, SESC, SEBRAE
04/2000
113
FNDE, SENAC, SESC, SEBRAE
05/2000
113
FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE
11 Portanto, até o presente momento, os recolhimentos para o FNDE não foram
indicados nas GFIP das competências: 12/1999, 01/2000 e 02/2000.
12 Nas competências 03/2000 e 04/2000 foi indicado o código 113, e, na
competência 05/2000, o código 115, que englobam os valores devidos ao FNDE.
13 O Parecer da Procuradoria Jurídica no 496/2005, de 22/06/2005 (fls. 126-134),
especifica ainda a necessidade de verificação do efetivo recolhimento dos valores
devidos ao FNDE.
14 Foram verificadas as GPS – Guias da Previdência Social recolhidas para o
estabelecimento CNPJ: 06.980.064/0015-88, a partir de consultas no SISTEMA
AGUIA - MF/RFB – SISTEMA DE ARRECADAÇÃO – DATAPREV.
15 Para análise dos valores devidos ao FNDE dividiram-se as informações em dois
grupos de acordo com os códigos relativos a “Outras Entidades” informados em
GFIP: código 114 (competências 12/1999, 01/2000 e 02/2000) e códigos 113 e 115
(competências 03/2000, 04/2000 e 05/2000), conforme especificados nos
quadros a seguir.
(...)
17 Evidencia-se que o contribuinte recolheu, através de GPS, valores indicados no
campo “Outras Entidades” em montante superior ao devido a partir dos cálculos
discriminados em GFIP – vide comparativo entre linha 2 e linha 4, com cálculo da
diferença na linha 5.
18 Na linha 6 estão discriminados os valores efetivamente devidos ao FNDE,
através do cálculo de 2,5% sobre os montantes relativos aos salários de
contribuição (linha 3).
19 Nota-se que os valores devidos em cada competência ao FNDE (linha 6) são
inferiores à diferença entre os valores recolhidos em GPS e os valores devidos
apurados em GFIP (linha 5). O cálculo de tais diferenças é ratificado na linha 7.
20 Portanto, efetivamente o contribuinte não cumpriu a obrigação acessória de
informar o correto código relativo a “Outras Entidades” nas GFIP das referidas
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
8
competências. Entretanto, houve o efetivo recolhimento, através das GPS, dos
valores devidos ao FNDE.
21 Dados relativos às competências 03/2000, 04/2000 e 05/2000:
(...)
22 Para tais competências, fica evidenciado que, com a correta informação em
GFIP do código relativo a “Outras Entidades”, incluindo a alíquota devida ao FNDE,
os valores recolhidos através de GPS (linha 2) são praticamente equivalentes aos
valores devidos apurados em GFIP (linha 4).
23 Considerando o exposto, não há valores devidos ao FNDE para as
competências referenciadas – 03/2000, 04/2000 e 05/2000.
Cientificado do termo de Informação Fiscal em 25/04/2024 (fl. 175), o contribuinte
apresentou Manifestação (fls. 179/185) em que reitera os argumentos do recurso voluntário e
afirma que:
(...) considerando que há comprovação nos autos de que o contribuinte efetuou
as retificações às GFIP ainda no ano de 2000, e que o montante em discussão já se
encontra devidamente recolhido, conforme documentos acostados nos autos e
confirmação pela averiguação conclusiva da Informação Fiscal em comento,
pugnamos pelo retorno à Instância Julgadora para ser provido, em definitivo, o
Recurso Voluntário, anulando as cobranças de contribuição ao FNDE das
competências albergadas na presente demanda, por serem indevidas visto que
acaso permaneça a cobrança haverá enriquecimento sem causa por parte do
Fisco.
Por fim, requesta-se que todas as intimações de estilo sejam efetuadas,
EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado, GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES
VIEIRA JUNIOR, inscrito na OAB/CE sob o no 17.561, com estabelecimento
profissional na cidade de Fortaleza/CE, à Av. Desembargador Moreira, 2120, Salas
704/705 – Ed. Equatorial Trade Center, CEP: 60.170-002, sob pena de nulidade
dos atos.
Do termo de Informação Fiscal extraem-se as seguintes conclusões:
 Até o presente momento, os recolhimentos para o FNDE não foram indicados
nas GFIP das competências: 12/1999, 01/2000 e 02/2000.
 Nas competências 03/2000 e 04/2000 foi indicado o código 113, e, na
competência 05/2000, o código 115, que englobam os valores devidos ao FNDE.
 Quanto à análise dos valores devidos e efetivamente recolhidos ao FNDE, as
informações foram divididas em dois grupos de acordo com os códigos relativos
a “Outras Entidades” informados em GFIP: código 114 (competências 12/1999,
01/2000 e 02/2000) e códigos 113 e 115 (competências 03/2000, 04/2000 e
05/2000).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
9
 Em relação às competências 12/1999, 01/2000 e 02/2000 a auditoria informa
que o contribuinte recolheu, através de GPS, valores indicados no campo
“Outras Entidades” em montante superior ao devido a partir dos cálculos
discriminados em GFIP.
 Efetivamente o contribuinte não cumpriu a obrigação acessória de informar o
correto código relativo a “Outras Entidades” nas GFIP das competências
12/1999, 01/2000 e 02/2000. Entretanto, houve o efetivo recolhimento, através
das GPS, dos valores devidos ao FNDE.
 Para as competências 03/2000, 04/2000 e 05/2000 fica evidenciado que, com a
correta informação em GFIP do código relativo a “Outras Entidades”, incluindo a
alíquota devida ao FNDE, os valores recolhidos através de GPS (linha 2) são
praticamente equivalentes aos valores devidos apurados em GFIP (linha 4).
 Considerando o exposto, não há valores devidos ao FNDE para as competências
referenciadas – 03/2000, 04/2000 e 05/2000.
Segundo consta na Informação no 963/2002 – SUARC, de 08/11/2002 (fls. 33/34),
que originou a Notificação para recolhimento de Débito – NRD no 0000864/2002, de 11/11/2002
(fl. 35), o motivo do lançamento foi o fato da empresa ter utilizado na GFIP código divergente para
Outras Entidades, no caso utilizou o código 114, quando o correto seria o 115 para indicar os
recolhimentos do salário-educação feitos através da GPS nas competências 12/1999 e 01 a
05/2000.
Oportuno deixar consignado que, especificamente no tocante às competências
12/1999, 01/2000 e 02/2000, apesar de não terem sido identificadas nos sistemas de informação
da Receita Federal as retificações que o contribuinte alega ter efetuado, o simples
descumprimento da obrigação acessória de informação nas GFIP dos pagamentos do salário-
educação destinados FNDE não é motivo suficiente para a manutenção do lançamento, uma vez
que o pagamento da contribuição foi efetivado e confirmado pela autoridade fiscal, a partir de
informações constantes nos próprios sistemas do órgão. Neste caso, caberia o lançamento de uma
eventual multa por descumprimento de obrigação acessória.
Por fim, a diligência proposta por este Colegiado concluiu que em todas as
competências lançadas ficou evidenciado o recolhimento dos valores devidos ao FNDE, razão pela
qual não se justifica a manutenção do lançamento objeto dos presentes autos.
Em vista de todo o exposto, razão assiste ao Recorrente, de modo que o
lançamento não merece prosperar.
Do Pedido de Ciência do Patrono.
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e III
do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando as
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.982 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022639/2002-24
10
modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via
postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto, de observância
obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 198
DF CARF MF
Original